Tribunal: TJBA
Processo: 8002461-65.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002461-65.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON BARRETO SOARES e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CUSTEIO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. RECUSA VELADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por beneficiário de plano de saúde visando ao ressarcimento de valores despendidos com serviços anestésicos e de instrumentação cirúrgica em procedimento de colecistectomia, bem como à compensação por danos morais.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora ao ressarcimento de R$ 1.000,00, a título de danos materiais, e indeferindo o pleito de reparação moral.

3. Interposição de recursos de apelação por ambas as partes: o autor, requerendo indenização por danos morais; a ré, requerendo a improcedência total dos pedidos.

4. Recursos conhecidos; negado provimento ao apelo da operadora e dado provimento ao recurso do consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora ao não disponibilizar efetivamente a rede credenciada para atendimento; (ii) saber se a situação vivenciada pelo autor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A operadora não demonstrou ter viabilizado o acesso ao serviço médico no momento da necessidade do consumidor, tampouco comprovou a cientificação prévia e eficaz da autorização junto ao hospital ou ao paciente.

7. A mera alegação de existência de prestador credenciado não é suficiente para afastar o dever de ressarcimento, especialmente diante da ausência de prova da efetiva disponibilidade e da comunicação tempestiva.

8. Nos termos da Resolução Normativa ANS nº 566/2022, verificada a falha da operadora em garantir o serviço, impõe-se o reembolso integral das despesas suportadas pelo consumidor.

9. Demonstrada, nos autos, a realização de pagamentos pelo autor para viabilizar o procedimento cirúrgico, restou configurado o prejuízo patrimonial, impondo-se a manutenção da condenação por danos materiais.

10. A omissão da operadora quanto à prestação efetiva do serviço configura recusa velada de cobertura, gerando angústia e sofrimento emocional que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, especialmente em se tratando de situação de vulnerabilidade física e emocional.

11. A caracterização do dano moral decorre do desvio produtivo do consumidor, da falha no cumprimento da obrigação contratual essencial e da violação da legítima expectativa de cobertura assistencial.

12. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, quantia razoável à luz dos critérios de proporcionalidade, natureza do dano, condições das partes e efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso da operadora conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO
Nº
8002461-65.2021.8.05.0191

em que figura como
apelante
s
e apelad
os
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e

EDSON BARRETO SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar

provimento ao recurso
interposto por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA;
conhecer e dar provimento ao recurso interposto por
EDSON BARRETO SOARES
,
pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .